Tribunal: TJMT
Processo: 1001663-13.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001663-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), ERDIN JERKE - CPF: 118.943.349-49 (AGRAVANTE), MARAISA FONSECA ZANCHETA - CPF: 014.471.341-17 (ADVOGADO), BRUNO MONTEVECHI DA ROCHA - CPF: 428.298.468-69 (ADVOGADO), SIMONE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 019.159.701-56 (AGRAVADO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA.POSSE DECORRENTE DE DOAÇÃO COM ENCARGO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO E POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000388-28.2024.8.11.0044, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que indeferiu o pedido liminar de reintegração da posse de imóvel urbano supostamente cedido à ex-companheira do agravante em regime de doação com encargo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da tutela possessória de urgência, com base em alegado esbulho praticado pela agravada, ante o descumprimento da condição estipulada na doação e a não desocupação voluntária do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A tutela possessória liminar, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, exige a demonstração da posse anterior, do esbulho ou turbação, da data do esbulho e da perda da posse pelo requerente, requisitos não satisfeitos no caso concreto.

4. Os elementos apresentados não comprovam suficientemente a posse anterior exercida pelo agravante, tampouco caracterizam esbulho, dada a ausência de contrato de doação assinado e a não demonstração de que a agravada exerce a posse de forma injusta.

5. A decisão agravada observou corretamente a exigência legal de audiência de justificação prévia (art. 562 do CPC), diante da insuficiência de provas para concessão da liminar de reintegração.

6. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão recorrida, sendo recomendável que a controvérsia seja apurada no curso regular da instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"“A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da consequente perda da posse, sendo insuficiente a mera demonstração da propriedade ou a existência de vínculo conjugal findo entre as partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561 e 562; CC/2002, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1033905-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.03.2025, DJE 30.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por
EDRIN JERKE
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1000388-28.2024.8.11.0044, por ele proposta, negou o pedido de tutela de urgência.

O agravante relata ser possuidor do imóvel localizado na Rua Iguaçu, esquina com a Rua Goiás, Quadra 01, Lote 07, bairro Jardim Gramado, em Gaúcha do Norte/MT, adquirido em 14/12/2022, por meio de Contrato de Compra e Venda, sendo o referido bem objeto da presente ação possessória.

Alega que permitiu à agravada o uso do imóvel a título de doação com encargo e reserva de usufruto, sendo o encargo vinculado à duração do casamento entre as partes, estipulado pelo prazo mínimo de 01 (um) ano.

Afirma que o casamento foi celebrado em 10/02/2023 e dissolvido por meio de divórcio em 13/09/2023, o que evidencia o descumprimento da condição imposta na doação, caracterizando, portanto, a injustiça e ilegitimidade da posse exercida pela agravada.

Sustenta que, após a data do divórcio, não mais lhe foi franqueado o acesso ao imóvel e que, diante da negativa de desocupação voluntária do bem, procedeu à notificação extrajudicial da agravada, sem, contudo, obter êxito.

Aduz, ainda, que o Juízo de origem deveria ter designado audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer a
concessão da tutela recursal
, sob o argumento de estarem presentes os requisitos legais para a
reintegração imediata da posse
do bem descrito na inicial. Subsidiariamente, pleiteia seja determinada ao Juízo de origem a designação de audiência de justificação, conforme previsão legal.

No mérito, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja deferida a reintegração de posse do imóvel em favor do agravante.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi
concedido
. (Id.
264411261
).

Certificou-se que a agravada deixou transcorrer o prazo
in albis
, sem apresentar contraminuta (Id. 278481867).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a atuação ministerial (Id. 281150865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ O. OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por
ERDIN JERKE
contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 1000388-28.2024.8.11.0044, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado em desfavor de
SIMONE MOREIRA DOS SANTOS
.

De início, cumpre relembrar que a concessão de tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, está condicionada à presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme estabelecido nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.

A controvérsia trazida a lume versa sobre a possibilidade de concessão de tutela possessória de urgência, no bojo de ação de reintegração de posse ajuizada por Erdin Jerke em face de Simone Moreira dos Santos, diante do indeferimento do pedido liminar formulado na origem, decisão ora impugnada por meio deste Agravo de Instrumento.

Consta dos autos de origem que o agravante ajuizou ação de reintegração de posse em razão de ter adquirido, em 14/12/2022, por meio de contrato de compra e venda, o imóvel localizado na Rua Iguaçu, esquina com a Rua Goiás, quadra 01, lote 07, bairro Jardim Gramado, no município de Gaúcha do Norte/MT, sendo este o bem objeto da demanda possessória.

Aduz que a posse direta do bem foi temporariamente concedida à agravada — sua então companheira, com quem contraiu matrimônio em 10/02/2023, vindo a divorciar-se em 13/09/2023 — sob o título de doação com encargo, consistente na manutenção do casamento por ao menos um ano, e com reserva de usufruto em favor do doador.

Relata que, com o fim do vínculo conjugal e o descumprimento da condição estipulada, cessaram os efeitos da doação, tornando a posse da agravada injusta e caracterizando esbulho.

Ainda segundo o agravante, a agravada permanece no imóvel, impedindo seu acesso e negando-se à desocupação, apesar de notificação extrajudicial e reiteradas tentativas de solução amigável.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo de origem indeferiu a medida, ante a ausência, neste juízo de cognição sumária, de demonstração dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela pleiteada.

No caso em apreço, consignou-se na decisão agravada que:

“(...) A ação de reintegração de posse encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro como um dos remédios possessórios clássicos destinados à
tutela da posse
, instituto amplamente regulado no Código Civil (Livro III, Título I e Capítulos I a IV) e no Código de Processo Civil (Título III, Capítulo III e Seções I a III).

A posse, enquanto fato jurídico tutelado, configura-se como o
exercício pleno ou parcial de poderes inerentes à propriedade
, sendo protegida
independentemente
da existência de título dominial, em respeito à ordem pública e à estabilidade social.

O art. 1.210 do CC estabelece que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”. De igual modo, prevê o art. 560 do CPC.

Por conseguinte, o art. 561 do CPC disciplina os
requisitos necessários
para a propositura da ação de reintegração de posse, exigindo que o autor demonstre:

(I) a sua
posse
direta ou indireta, derivada de título justo ou injusto, desde que revestida de ânimo de posse;

(II) o
esbulho
praticado pelo réu, isto é, a privação total da posse, de forma injusta e contra a vontade do possuidor legítimo;

(III) a
data do esbulho
, ou seja, o momento em que a posse foi perdida; e

(IV) a
perda da posse
, quer dizer, é imprescindível que o autor demonstre que detinha a posse imediatamente antes do esbulho, ainda que esta posse seja derivada.

Assim sendo, o art. 562 do supracitado Código alude que:

Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá,
sem ouvir o réu,
a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração,
caso contrário
, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Por outro ângulo, a
ação reivindicatória
concerne ao instrumento jurídico por meio do qual o
proprietário não possuidor
busca reaver o bem de sua titularidade que se encontra injustamente em posse de terceiro. Fundamentada no direito de propriedade, mormente no art. 1.228 do CC, reflete a prerrogativa do titular de proteger e restaurar o domínio sobre o bem, desde que preenchidos os requisitos legais, tais como: (I) a prova do domínio (legítimo proprietário do bem), nos termos do art. 1.245 do CC.; (II) a identificação do bem, nos moldes do art. 319, III, do CPC; e (III) a comprovação da posse injusta pelo réu.

Destarte, tem-se a exegese no sentido de que em ação possessória
não se discute direito de propriedade
, sendo indispensável, no entanto, que esteja devidamente demonstrada a posse anterior, bem como a ocorrência de esbulho, para a liminar e/ou procedência da ação de reintegração.

No caso em lume, o autor busca liminarmente a reintegração de posse no imóvel urbano descrito na exordial, sob o fundamento de que, por ser real proprietário, realizou um contrato de doação com condição futura e certa com a sua namorada, qual seja, a duração de, no mínimo, um ano de vida conjugal entre as partes, no entanto, casaram-se em 10/02/2023, findando-se a relação em 13/09/2023. Por isso, pretende reaver seu imóvel que está na posse injusta da requerida

Compulsando os documentos acostados aos autos, em uma análise perfunctória, verifico que
não
estão presentes os requisitos mínimos para concessão liminar do pedido, pelos seguintes fundamentos:

O autor não comprou sua posse, direta ou indireta, derivada de título justo ou injusto, dado que apenas juntou um instrumento particular de compra e venda de imóvel urbano datado de 14/12/2022 (ID 141714016) e uma Certidão negativa de débitos (ID 141714018), já que o Contrato de Doação está SEM qualquer assinatura (ID 141714014). Ademais, menciona na inicial que “se encontra majoritariamente na zona rural”.

Outrossim, não carreou aos autos elementos suficientes para demonstrar o esbulho praticado pela requerida.

Além disso, sequer informou a data de eventual esbulho suscitado, arguindo tão somente que a requerida não cumpriu a condição do contrato de doação, ensejando, portanto, sua reintegração de posse pelo fim da relação conjugal na data de 13/09/2023.

Em consequência, o autor não demonstrou a perda efetiva da posse.

(...)

É consabido, por outro lado, que a concessão da liminar não se condiciona,
a priori
, à rescisão do contrato
[3]
, contudo, no caso dos autos, sequer há assinatura no contrato de doação tampouco prova de que a requerida se encontra no imóvel objeto do litígio.

Não obstante a previsão do art. 562 do CPC, isto é, sendo insuficientes as provas da inicial, deve o juiz realizar audiência de justificação, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações,
entendo
que o feito ultrapassa o limite da existência ou não de posse, pois o autor restringe seus argumentos na propriedade do bem e resolução de suposto negócio jurídico.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, haja vista a ausência de elementos suficientes e precisos à concessão da proteção possessória. (...)” (id. 177113235 – autos de origem)

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento, reiterando seus argumentos quanto à presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ao analisar os fundamentos da decisão agravada, concluo que o recurso não merece provimento.

Segundo o artigo 561 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela possessória liminar exige a demonstração da posse anterior, do esbulho ou turbação, da data do esbulho e da perda da posse pelo requerente.

Contudo, a parte autora, ora agravante, embora tenha anexado contrato de compra e venda e documentos fiscais, os elementos colacionados não permitem aferir, com a segurança exigida, que a posse exercida pela agravada seja injusta a ponto de justificar a reintegração liminar — notadamente pela ausência do suposto contrato de doação com encargo, cuja eficácia, conforme sustentado, seria o cerne da alegada perda de legitimidade da posse pela agravada.

Acresce que o alegado vínculo precário decorrente do relacionamento conjugal, ainda que verossímil, exige apuração mais detida, inclusive quanto à natureza da posse exercida e à eventual configuração de comodato ou uso tolerado.

Importante destacar que a concessão de liminar possessória sem audiência de justificação prévia
é medida excepcional
, a qual demanda provas robustas e contundentes — circunstância que, no caso concreto, não se verifica, notadamente quanto à comprovação do exercício da posse, até porque se observa que o agravante possui endereço na zona rural do Município de Gaúcha do Norte, o que reforça o entendimento de que não exercia a posse do imóvel litigioso.

Outrossim, observa-se que o referido Contrato de Doação encontra-se desprovido de qualquer assinatura, o que enfraquece a alegação de esbulho praticado pela agravada.

Ademais o indeferimento da liminar, nesses moldes, não configura violação ao devido processo legal, tampouco à norma do art. 562 do CPC, que confere ao juiz discricionariedade para, diante da ausência de prova suficiente, indeferir a liminar e aguardar o contraditório, sem que isso implique nulidade ou cerceamento de defesa.

Dessa forma, não se pode imputar à decisão agravada qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma em sede de cognição sumária. A controvérsia deve, pois, ser analisada sob ampla instrução probatória no curso do processo principal.

Nessa linha de intelecção, também caminha a jurisprudência desta Corte, veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE
ANTERIOR DO ESPÓLIO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Espólio de Sebastião Imes da Silva, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC.

2. O agravante alegou que o de cujus exercia posse sobre o imóvel até seu falecimento, tendo um dos herdeiros alienado irregularmente a posse à agravada, sem consentimento dos demais sucessores e sem autorização judicial, caracterizando esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em ação possessória, notadamente a posse anterior do espólio, a ocorrência de esbulho e a perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 561 do CPC, para obtenção da proteção possessória, cabe ao autor demonstrar posse anterior, esbulho praticado pelo réu e perda da posse em razão do esbulho.

5. O agravante não comprovou a posse exercida pelo de cujus sobre o imóvel no momento de seu falecimento, sendo insuficiente a mera prova da propriedade
.

6. Não há elementos que indiquem que a agravada ingressou no imóvel de forma clandestina ou violenta, havendo possibilidade de ser terceira de boa-fé.

7. A controvérsia demanda dilação probatória, tornando inviável a concessão da tutela de urgência, especialmente diante da necessidade de resguardar o direito fundamental à moradia da parte ocupante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige prova inequívoca da posse anterior, do esbulho praticado pelo réu e da consequente perda da posse, sendo insuficiente a mera demonstração da propriedade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561; CC, art. 1.784; CF/1988, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10141488420218110000; TJ-MG, AC 50779104020228130024.” (N.U 1033905-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025). (destaquei)

Desta feita, diante da ausência de elementos suficientes a justificar a reforma da decisão agravada, bem como da não demonstração da probabilidade do direito pleiteado e do risco de dano irreparável, mostra-se correta a negativa da tutela de urgência antecipada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025